Tribunal: TJBA
Processo: 8032600-88.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032600-88.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA

Advogado(s)
:
EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, GABRIELA FIALHO DUARTE, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: INTERHOSPITAIS OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA - EM LIQUIDACAO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de empresa cuja falência já foi decretada, formulado em sede de ação monitória ajuizada pela parte agravante, visando responsabilização dos sócios por dívida da sociedade falida.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora e o redirecionamento da cobrança para os sócios.

III. Razões de decidir

3. A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de abuso da forma societária, consubstanciado no desvio de finalidade ou na confusão patrimonial, conforme o art. 50 do Código Civil.

4. No caso, não foram apresentados elementos probatórios que evidenciem tais hipóteses, sendo insuficiente a alegação de ausência de intenção de pagamento para autorizar o redirecionamento da execução.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reforça a necessidade de prova robusta da utilização indevida da personalidade jurídica para justificar a medida excepcional.

6. Além da ausência de provas, competiria ao juízo falimentar deliberar sobre eventual desconsideração da personalidade jurídica da massa falida, nos termos do art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005.

7. Assim, ausentes os requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração.

V. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:
"A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, sendo insuficiente a mera alegação de insolvência da empresa;"

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 50; CPC, art. 134, § 4º; Lei nº 11.101/2005, arts. 5º, § 1º, III, e 82-A, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.873.983/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.04.2023; TJSP, AI 2256897-30.2023.8.26.0000, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, j. 20.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8032600-88.2021.8.05.0000,
em que é Agravante
MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA

e Agravada
HOSPITAL SALVADOR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA e outro
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
pelas razões adiante expendidas.